Tribunal: STF
Processo: ARE 1568457
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES MAJORADO, POR TER SIDO PRATICADO PRÓXIMO À ESCOLA, E POSSE ILEGAL DE ARMAS COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 33, CAPUT, C/C §4º, ART. 40, INCISO III, AMBOS DA LEI N. 11.343/06, E ART. 16, § 1º, INCISO IV, DA LEI N. 10.826/03). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSOS DAS DEFESAS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO.



    APELOS DEFENSIVOS. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES MAJORADO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA NARCOTRAFICÂNCIA, E/OU COM BASE NO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS PROTEGIDAS, DOS POLICIAIS CIVIS QUE REALIZARAM A BUSCA E APREENSÃO NAS RESIDÊNCIAS DOS RÉUS, HARMÔNICOS E COERENTES. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A APREENSÃO DE CRACK (0,10 GRAMAS), COCAÍNA (28 GRAMAS), E MACONHA (0,10 GRAMAS), ALÉM DE UMA BALANÇA DE PRECISÃO, E R$ 1.799,00 (UM MIL SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS) EM ESPÉCIE. ADEMAIS, EXTRAÇÃO DE DADOS DOS APARELHOS CELULARES DOS RÉUS QUE DEMONSTRAM A PRÁTICA REITERADA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ELEMENTOS SUFICIENTES DA PRÁTICA DO ILÍCITO PENAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 155, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDENAÇÕES MANTIDAS.



    REQUERIMENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA TIPIFICADA NO ART. 28, DA LEI 11.343/06, OU PARA O CRIME DE COMPARTILHAMENTO EVENTUAL DE DROGAS SEM O OBJETIVO DE LUCRO (ART. 33, § 3º, DA LEI DE REGÊNCIA) IGUALMENTE INVIÁVEIS. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO CONSTITUI ELEMENTO HÁBIL A DESCLASSIFICAR O CRIME DE TRÁFICO PARA O DE POSSE PARA USO PRÓPRIO OU COMPARTILHAMENTO EVENTUAL. DESTINAÇÃO COMERCIAL DOS PSICOTRÓPICOS DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. CONDENAÇÕES MANTIDAS.



    PLEITO DE RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PELA APELANTE/APELADA T. A. P., NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. MAGISTRADO DE ORIGEM QUE RECONHECEU A BENESSE EM SEU GRAU MÁXIMO.



    REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, COM O RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO QUANTO AO DELITO DE POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CIVIS, QUE REALIZARAM A BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DO RÉU, HARMÔNICOS E COERENTES, RELATANDO QUE LOCALIZARAM UMA PISTOLA 635, COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA, E MUNIÇÕES DENTRO DE UM COLCHÃO. DELITO DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO, QUE SE CARACTERIZA PELA SIMPLES POSSE DA ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E MUNIÇÕES. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A EFICIÊNCIA DOS ARTEFATOS BÉLICOS. TESE DEFENSIVA ISOLADA NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 155, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO COLHIDOS NA FASE POLICIAL QUE DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA. SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO QUE SE MOSTRA APTO À JUSTIFICAR A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. ADEMAIS, TESE SUPERADA PELA SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.



    RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REQUERIMENTO PARA CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELA PRÁTICA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NÃO DEMONSTRADAS. CONTEXTO PROBATÓRIO QUE COADUNA COM A VERSÃO DA COAUTORIA PARA O NARCOTRÁFICO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.



    FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS AOS DEFENSORES NOMEADOS, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO N. 05/2019, DO CONSELHO DE MAGISTRATURA DESTE TRIBUNAL.



    RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS, PROVIDO EM PARTE O DA RÉ T. A. P., E NÃO PROVIDOS OS DEMAIS. DE OFÍCIO, FIXADA A VERBA HONORÁRIA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente